Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728193-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCERE - CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA AGRAVADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRESCERE - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003722-38.2012.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Narra que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente, ora agravada, foi indeferido, razão pela qual não seria possível a penhora de bens em nome do sócio da executada. Explica que a determinação de penhora de bens em nome do sócio ocasionou a penhora de dois veículos pertencentes ao pai daquele, os quais estavam em sua garagem em decorrência de um favor prestado ao genitor. Defende a impossibilidade de penhora de bem de titularidade de terceiro alheio à execução. Afirma que a baixa da empresa sem fraude ou quaisquer vícios não autoriza a transferência de responsabilidade aos sócios da pessoa jurídica. Explica que houve a extinção regular da empresa e que eventuais passivos ficaram ao encargo do sócio Bruno, todavia, diante da inexistência de bens de propriedade da empresa, não haveria que se falar em responsabilidade do sócio. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a responsabilidade do sócio e ordenar a liberação dos veículos penhorados. Preparo recolhido no ID 48965926 e ID 48965927. Intimada pelo despacho de ID 49401597, a agravante de manifestou ao ID 49580056 acerca de suposta nulidade ocorrida na origem. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os identificadores mencionados na decisão dizem respeito aos autos de origem. PRELIMINAR DE OFÍCIO – Ausência de citação Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A agravante pugna pelo reconhecimento de que o patrimônio do sócio da empresa executada não pode ser atingido pelas medidas constritivas, especialmente diante de decisão de improcedência no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente. Observa-se que a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada se deu em 11/9/2019, conforme consulta aos autos do incidente no 0705463-62.2018.8.07.0006. Na sequência, considerando a existência de documento novo consistente em distrato assinado pelo sócio Bruno em 2020, em que assume a responsabilidade pelo passivo da empresa liquidanda, apresentado à Junta Comercial, o juízo de origem estendeu a responsabilidade ao sócio em decisão de ID 86521242, determinando “a realização dos atos de expropriação, até o valor do débito buscado nestes autos”. O sócio Bruno Siqueira de Abreu e Lima foi cadastrado como parte interessada no feito, mas não foi citado para se manifestar sobre a decisão. Os autos foram remetidos para a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral em ID 86945558, sem que o sócio tenha sido previamente intimado para se manifestar sobre a decisão de redirecionamento do cumprimento de sentença. A contestação foi desconsiderada em decisão de ID 88010050, afirmada sua apresentação em momento não oportuno. Em seguida, deferiu-se a pesquisa de bens em nome do sócio da pessoa jurídica. Penhorado veículo de titularidade do sócio Bruno, cadastrado como interessado no feito, a Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, apresentou impugnação de ID 96028601. A ausência de localização do bem ocasionou a liberação do veículo pelo Juízo a quo. Após outras tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do sócio Bruno, seu endereço foi identificado, realizando-se tentativa de penhora de bens ao ID 149771478, ocasião em que foram encontrados veículos em nome de seu pai, penhorados posteriormente por decisão de ID 154527556. A empresa executada apresentou petição de ID 159798627 questionando a ausência de citação do sócio, bem como a irregularidade da penhora de bens de sua titularidade em virtude do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. A decisão de ID 160102653 refutou a alegação da empresa nos seguintes termos: A parte devedora impugna a penhora de bens. Dentre os argumentos, alega que o sócio BRUNO não foi citado neste feito e foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Ocorre que o sócio da empresa devedora assumiu a responsabilidade pelos débitos da empresa liquidada no contrato de distrato depositado na Junta Comercial, conforme examinado pela decisão de Id 86521242. A responsabilidade do sócio provém do distrato, instrumento legal e extrajudicial utilizado para a liquidação da sociedade empresária. O distrato social consta ao Id 86478818. O indeferimento da pretensão veiculada no IDPJ não altera a responsabilidade assumida, mesmo porque o contrato de distrato não foi objeto do referido incidente. Dessa forma, rejeito de plano a impugnação no ponto ora analisado. Diga a parte credora sobre os demais pontos ventilados na impugnação. Prazo de 15 dias. Não houve recurso da decisão acima colacionada. Posteriormente, a decisão ora recorrida rejeitou a impugnação da empresa acerca da penhora dos bens, embora afirmada a ilegitimidade da parte para atuar em defesa de direito de terceiro estranho ao feito. Transcrevo (ID 163533900): A parte devedora impugna a penhora de veículos, sob a alegação de que os bens constritos são de propriedade do genitor do sócio da impugnante. A credora refutou a impugnação. Decido. A impugnação foi ofertada pela devedora principal para a defesa de bens penhorados do sócio. A devedora na impugnação apresenta como argumento central o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não haveria comunicação entre o patrimônio do sócio e da empresa. O argumento utilizado, conforme já analisado em decisão anterior, não é aplicável ao presente feito. Com efeito, a contrário senso, a parte também não detém legitimidade para defender interesse do sócio no processo. Compete ao sócio se manifestar nos autos, mediante constituição de advogado para tanto. Nesse contexto, a impugnação deve ser rejeitada de plano. Não obstante, a fim de imprimir celeridade ao processo, prossigo apreciando a impugnação quanto à alegação de que os veículos penhorados seriam de propriedade de terceiro, genitor do sócio da empresa devedora. Foram juntados aos autos documentos dos veículos em nome do genitor do sócio. A impugnação narra que os bens estavam depositados na casa do sócio porque o imóvel do genitor está em reforma, tendo a garagem sido alugada para o depósito dos veículos. Em que pese o argumento ventilado, a alegação não foi comprovada nos autos. Por outro lado, a manutenção do registro dos veículos em nome de terceiro não descaracteriza a propriedade dos bens pelo sócio, especialmente considerando tratar-se de bens móveis transferidos por simples tradição. Observe-se que, segundo a diligência de Id 149771478, realizada em 14/02/2023, foram localizados três veículos depositados na garagem do sócio e que estavam em nome do genitor. Não se mostra plausível que o genitor do sócio devedor necessite de tantos veículos para a sua locomoção e que tenha depositados alguns na garagem do filho. Ademais, mesmo tendo decorrido 4 meses, não foi demonstrada a conclusão da reforma noticiada e os bens ainda se encontram sob os cuidados do sócio. A tese defendida pelos devedores não prospera. Em que pese o registro em nome de terceiro, forçoso reconhecer que os veículos penhorados pertencem, de fato, ao sócio devedor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Mantenho a constrição sobre os bens. Promovo a restrição via RENAJUD. Expeça-se mandado de remoção. A credora ficará como fiel depositária e deverá fornecer previamente os meios necessários ao cumprimento da diligência. Advirto que em caso de inércia será presumido o desinteresse na penhora e a restrição será levantada. Muito embora a empresa executada não tenha recorrido da primeira decisão, a análise de vício relativo à ausência de citação do sócio pode ser realizada de ofício, e evita a continuidade do processo em desacordo com o devido processo legal. Sobre o redirecionamento nos casos de apresentação de distrato de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) No inteiro teor do referido voto, esclarece-se a necessidade de citação dos requeridos antes do deferimento da sucessão. Veja-se: Assim, a sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível contra os sócios ilimitadamente responsáveis ou, quando não houverem, contra os demais sócios, porém, limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária. Essa apuração deverá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito privado. 6a ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 2, p. 282), procedimento este previsto nos arts. 1.055 e seguintes do Código de Processo Civil então vigente (atualmente, disciplinado nos arts. 687 a 692), no qual se exige a citação dos requeridos e a oportunidade de dilação probatória antes da decisão de deferimento da sucessão. (destaquei) Verificados os requisitos para a sucessão processual e oportunizada a manifestação do sócio, este deverá figurar no polo passivo da demanda, e não como terceiro interessado. Sendo assim, verifica-se nulidade nos termos em que deferido o redirecionamento, sem a citação do sócio, bem como em relação às diligências em desfavor de parte cadastrada como terceiro, quando deveria compor o polo passivo do cumprimento de sentença. Dessa forma, para evitar a futura nulidade dos atos constritivos em desfavor do sócio, deve-se reconhecer o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 16:49:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador